Tribunal: TJDFT
Processo: 0742722-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742722-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIELZA BORBA DA ROCHA AGRAVADO: ESPOLIO DE GEOVANI MENEZES CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: VANDERLEI MENEZES CONCEICAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Raielza Borba da Rocha contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que ponderou sobre a não concordância do agravado quanto aos valores depositados e determinou a conclusão do feito para sentença (proc. no 0714540-19.2019.8.07.0020, ID no 172594360). 2. A agravante, em suma, alega que a impugnação aos valores depositados na origem foi apresentada intempestivamente, motivo pelo qual não pode ser admitida. 3. Tece considerações sobre a relação fático-jurídica mantida com o agravado e sustente que a quantia por ela adimplida na origem é suficiente para que seja reconhecida a extinção da obrigação, nos termos do art. 526, §3o do CPC. 4. Pede a reforma da decisão para “que seja decretada intempestiva a impugnação apresentada pelo agravado nos termos parágrafo 1.o do art. 526, do CPC; - que seja decretada extinta a execução, pela satisfação das obrigações inclusive honorários de sucumbência e custas processuais nos termos parágrafo 3.o do art. 526, do CPC; - que seja mantida inalterada a sentença líquida nos termos dos artigos do CPC 141; 492; 502; 509, § 4.o; - ad cautelam, caso este r. C. Tribunal entenda pela improcedência dos pedidos de revisão, que seja deferido anulação da decisão agravada nos termos do art. 489, § 1.o, IV e VI, do CPC, com retorno dos autos para novo julgamento; - que seja condenada a parte recorrida em honorários advocatícios de 10% nos termos da jurisprudência, mais multa de 10% nos termos do art. 526, § 2o, do CPC, tudo incidido sobre o excesso de execução”. 5. Preparo (ID no 52105800, págs. 1-2). 6. Sem contrarrazões. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 10. As teses apresentadas nas razões recursais sequer foram debatidas no processo de origem, pois a parte optou por interpor o agravo de instrumento antes mesmo da sentença que analisará, em juízo de cognição exauriente, a controvérsia inerente aos valores devidos (ou não) pela agravante. 11. Como consequência, a apreciação da pretensão recursal ensejaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição, o que conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1677811, 07346811720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Logo, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 13. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO